Tribunal: TJDFT
Processo: 0741484-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741484-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: REGIKILLBERT JOSE BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A (exequente) tendo por objeto pronunciamento judicial de Sua Excelência, o ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0701713-29.2021.8.07.0012, na qual indeferiu pedido de pesquisas de endereço da parte executada, ora agravada, REGIKILLBERT JOSE BEZERRA DA SILVA, junto a plataformas de “empresas de aplicativos” Esta Relatoria indeferiu a medida liminar pleiteada, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. (ID 42122987) Os autos aguardavam inclusão em pauta para julgamento. Em consulta ao sistema PJe da Primeira Instância, constata-se a prolação de sentença, em 01/02/23, sem resolução de mérito, com base no disposto no Art. 485, Incisos III, e seus §§ 1o e 3o, c/c Art. 771, parágrafo único, todos do CPC. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, mormente diante da inexistência de concessão de efeito suspensivo e, uma vez, negado o pedido liminar. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator